Tribunal: TJDFT
Processo: 0725004-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INDISPENSABILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AFASTADA. EXISTÊNCIA DE LAUDOS TÉCNICOS JUNTADOS AOS AUTOS. INSTALAÇÃO DE PISO EM VINIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA INSTALAÇÃO DO PISO. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. DEMONSTRADO. DEMORA EXCESSIVA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 7.028,00, referente ao orçamento apresentado para correção do piso e R$ 3.000,00, a título de danos morais. Requer a reforma da sentença para afastamento da condenação. Suscita preliminar de incompetência do juizado especial ante a indispensabilidade de produção de prova pericial para constatação se houve ou não falha na instalação do piso. No mérito, alega ausência de responsabilização civil por inocorrência de ato ilícito; provável culpa exclusiva da consumidora; e ausência de comprovação de dano moral e material.

2. Prova pericial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. A perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. O laudo de vistoria técnica realizado pelo fabricante do produto somado aos demais elementos juntados aos autos atestam a situação do piso e o motivo do descolamento. Preliminar rejeitada.

3. A responsabilidade da ré deve ser perquirida à luz do Código de Defesa do Consumidor, art. 14, que prevê responsabilidade do fornecedor de serviços, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Assim, demonstrado o dano e o nexo de causalidade incidirá a responsabilização do fornecedor, a qual será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

4. No caso, o dano e o nexo de causalidade estão demonstrados pelo comprovante de aquisição do produto, reclamação junto a ré, conversas mantidas em aplicativo de mensagens com os prepostos da empresa, bem como o laudo de vistoria do fabricante indicando que o descolamento do piso se deu em razão de umidade.

5. Embora a ré alegue provável culpa exclusiva da consumidora, não trouxe qualquer elemento capaz de demonstrar que ela seja responsável pelo descolamento do piso. Por outro lado, o manual de instalação do piso vinílico fornecido pela ré aponta que haverá restrição do serviço caso a instalação do contrapiso não esteja limpa, nivelada (Id 21431519). No mesmo sentido, o laudo emitido pelo fabricante indica que a instalação dos pisos vinílicos Tarkett deve ser realizada sobre contrapiso limpo, nivelado, seco, curado, firme e impermeabilizado, se necessário e que em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos (Id no 21431521, pg. 03).

6. É de se consignar que proposta de acordo encaminhada para a autora que a empresa ré reconhece erro na instalação (ID no 21431535 e 21431536), ressaltando que “foi feito a vistoria pela assistência e foi constatado erro na instalação, será feita a troca da mercadoria”.

7. Assim, não há dúvidas de que houve vício no piso adquirido pela autora em virtude de erro na instalação, razão pela qual deverá a ré responder pelos danos experimentados.

8. O dano material está demonstrado pelo orçamento apresentado pela autora e que não foi impugnado de forma específica pela ré.

9. A demora na solução do problema, que já ultrapassa um ano e a nítida desídia da ré ao tentar eximir-se de qualquer responsabilidade quanto a falha na colocação do piso extrapolam o mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual e configuram violação de direito da personalidade, com específica ofensa à saúde (física e psicológica) da autora, caracterizando dano moral a ser reparado.

10. A reparação por danos morais fixada em R$ 3.000,00 é razoável, proporcional à situação vivenciada pela autora, bem como atende a finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações.

11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.